Tribunal: TJES
Processo: 5006245-32.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006245-32.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAIRA PAULINO MENDONCA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Naira Paulino Mendonça em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, ajustando-as às taxas médias de mercado e determinando a repetição do indébito com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das peculiaridades do caso, especialmente no que tange à modalidade de operação de crédito e à atualização monetária, conforme alegado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão embargado. O acórdão abordou expressamente a questão das taxas de juros, fundamentando-se no entendimento consolidado pelo STJ de que as taxas remuneratórias podem ser revistas quando se demonstra cabalmente a abusividade, conforme a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil.

A questão do perfil de risco do cliente e da modalidade de operação de crédito foi analisada de maneira objetiva, conforme jurisprudência consolidada, que estabelece a comparação com a taxa média de mercado como critério para aferir a abusividade, independentemente das características individuais do contrato.

Quanto à atualização monetária e juros de mora, o acórdão aplicou corretamente o INPC e juros de mora de 1% ao mês, seguindo a jurisprudência dominante até que haja decisão final sobre o tema em tramitação no STJ ou a vigência da nova Lei nº 14.905/2024, que trata da utilização da Taxa Selic.

A tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão é inadequada no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A revisão das taxas de juros remuneratórios pode ser feita com base na comparação com as taxas médias de mercado apuradas pelo Banco Central, sendo dispensada a análise do perfil de risco do cliente quando há evidente abusividade.

A correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, seguem a jurisprudência dominante até a eventual aplicação da Taxa Selic conforme alteração legislativa ou decisão definitiva do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Código Civil, art. 406; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 469.333/RS; REsp nº 1.795.982.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra o
v.
acórdão
constante no ID n.
7967760, que deu parcial provimento à apelação interposta por
NAIRA PAULINO MENDONÇA
, em ação revisional de contrato bancário, “
reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios anual e mensal praticadas nos contratos nº 051810032739, 051810033976 e 051810034697, firmados entre as partes, fixando-as de acordo com as Taxas Médias do Mercado para operações da mesma espécie, ao tempo da pactuação, apuradas pelo Banco Central, quais sejam: 5,23% ao mês e 84,37% ao ano quanto ao contrato firmado em novembro de 2021, e 5,19% ao mês e 83,42% ao ano quanto aos contratos do ano de 2022, determinando a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado a partir de cada desembolso, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 406, CC/2002)”.

A embargante sustenta
(ID n.
8078352
)
, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise das peculiaridades do caso concreto, especialmente no que tange à modalidade de operação de crédito e à atualização monetária a ser aplicada na restituição dos valores pagos.

Alega, ainda, que não foi observada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade de taxas de juros superiores a 12% ao ano, e que não foi considerado o perfil de risco do cliente.

Nas contrarrazões apresentadas no ID n. 8127115, a embargada pugna pelo desprovimento dos embargos declaratórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar as peculiaridades do caso concreto, incluindo a modalidade de operação de crédito (empréstimo bancário com desconto em conta corrente) e a necessidade de observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à legalidade das taxas de juros superiores a 12% ao ano.

Contudo,
observa-se que o
acórdão embargado tratou amplamente das questões levantadas, notadamente a abusividade das taxas de juros pactuadas em contratos bancários, com fundamento no entendimento consolidado pelo STJ, que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme previsto no artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
como se vê dos trechos que ora colaciono:

[...]
Este Órgão Fracionário, no mesmo sentido, vem adotando o entendimento sedimentado pelo c. STJ, no sentido de que
o fato de os juros remuneratórios extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade, devendo ser analisado caso a caso.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190068730, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2022, data da publicação no diário: 30/09/2022).

Da análise da jurisprudência pátria sobre o assunto permite-se concluir:
a taxa média de mercado serve como indicativo para aferir a abusividade dos juros remuneratórios, porém, a análise da referida deve ser feita no caso concreto.

Nesse contexto, verifica-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“
tem considerado abusivas, diante do caso concreto, taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil
”
(AgRg no AREsp 469.333/RS).

Verifica-se que a questão da possibilidade de
revisão das taxas de juros remuneratórios
restou devidamente debatida no voto condutor e, em análise à situação concreta do caso em apreço, identificou-se que
“à época da contratação dos empréstimos, quanto ao contrato de nº 051810032739, a taxa média praticada pelo mercado no período (nov/2021) era de 5,23% ao mês e 84,37% ao ano. Quanto ao contrato de nº 051810033976, renegociado por ocasião da celebração do contrato de nº 051810034697, a taxa média de mercado no período (fev. e abril de 2022) era de 5,19% ao mês e 83,42% ao ano, respectivamente”
.

A egrégia Terceira Câmara Cível concluiu, portanto, que sendo a diferença da taxa média praticada muito superior ao que vem sendo considerado pelo STJ como razoável (de 1,5x a 3x a média de mercado), resta caracterizada a abusividade dos encargos contratuais, pois manifestamente acima da variação que se espera, onerando excessivamente o consumidor
, justificando, assim, a limitação imposta.

Ademais, não há que se falar em omissão quanto à análise do perfil de risco do cliente ou à modalidade de operação de crédito,
uma vez que restou consignado
que a abusividade das taxas de juros deve ser aferida com base em critérios objetivos, especialmente a comparação com a taxa média de mercado, independentemente das características individuais do contrato ou do perfil de risco do cliente.

Portanto,
verifica-se que
o acórdão embargado abordou de forma completa e fundamentada as questões relevantes para a decisão, inclusive à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

A tentativa da embargante de modificar o mérito da decisão por meio de embargos de declaração revela-se inadequada, uma vez que essa via processual não se presta à rediscussão do conteúdo da decisão, mas apenas à correção de eventuais vícios específicos, os quais não se verificam no presente caso.

Q
uanto ao pedido de revisão da atualização monetária aplicada na restituição dos valores pagos a maior, cumpre destacar que o acórdão embargado seguiu rigorosamente a jurisprudência dominante ao aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 406, do Código Civil, a partir da citação.

Nesse ponto, salienta-se que
n
o REsp. n.º 1.795.982, no bojo do qual a Corte Especial do STJ formou maioria, em 06/03/2024, para definir que a taxa de juros a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC, foi ponderad
o
pelo eminente Min. Luís Felipe Salomão que:
“para as dívidas civis, o melhor critério é mesmo a utilização do índice oficial de correção monetária – que, em regra, consta da tabela do próprio tribunal local – somado à taxa de juros de 1% ao mês (ou 12% ao ano), na forma simples, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional”.

E
mbora tenha sido proclamado o resultado parcial de julgamento, por maioria, houve pedido de vista pelo eminente Min. Mauro Campbell Marques, estando, ainda, indefinida a posição da Corte Superior do STJ.

Em paralelo a esta realidade, sobreveio a Lei n.º 14.905/2024, que promoveu alterações no Código Civil, no que atine aos juros e correção monetária, elegendo o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros de mora, quando não houver previsão contratual em sentido diverso, nos seguintes moldes:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) [...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Entretanto, por ocasião da elaboração deste voto de relatoria, a referida Lei ainda se encontra em período de
vacatio legis
, com vigência a partir de 29 de agosto de 2024.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Diante do exposto,
CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.